Tribunal: TJMT
Processo: 1010885-06.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010885-06.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DIAS LEMES - CPF: 000.133.291-03 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010885-06.2019.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MARIA APARECIDA DIAS LEMES

Recorrido(s):

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – PRELIMINAR AFASTADA.

Pugna a Recorrida, em contrarrazões recursais, pela preliminar de coisa julgada, apontando o Feito no 0016407-61.2015.8.11.0006, como sendo a demanda pretérita que justifica a necessita de extinção da presente demanda sem resolução do mérito.

Ocorre que, de sua análise, verifico que aquela tem por objeto apontamento diverso, o que implica no não reconhecimento da coisa julgada, vez que não se tratam de idênticas demandas.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRELIMINAR AFASTADA.

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se observa a gritante semelhança entre as assinaturas do contrato apresentado e a lançada na audiência de conciliação.

Ademais, saliento que o contrato se encontra acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora, o que afasta a alegação de fraude na contratação.

Assim, o lastro probatório se mostra suficiente, o que afasta o cerceamento de defesa, pela desnecessidade da prova pericial.

RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente ante a inexistência de relação jurídica.

A autora afirma na Inicial que nunca teve qualquer relação comercial com a Requerida, sendo vítima de fraude.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando
documento devidamente assinado, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora (RG e CPF), faturas e informações sistêmicas que acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto
.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

A autora ainda afirma em seu Recurso que:

Nobres julgadores infelizmente estamos presenciando no nosso Judiciário uma verdadeira aberração a sentenças das quais “está da moda “ aplicar penas de litigâncias somente por procurar o Judiciário.

Ocorre que não houve condenação em litigância de má fé simplesmente por litigar, mas por alterar a verdade dos fatos, abarrotando o judiciário com inúmeras ações que são uma verdadeira aventura jurídica.

E não “está na moda” o judiciário condenar em má-fé, o que está acontecendo de forma recorrente é a má fé dessas ações onde o autor nega a relação jurídica, sabendo que celebrou contrato, isso sim deve ser visto como uma aberração.

Não houve violação ao contraditório e a ampla defesa, pois após a contestação houve a oportunidade da autora de se manifestar, apresentando inclusive impugnação à contestação, da qual, todavia, alterou sua versão aos fatos, corroborando, assim, com a lastimável litigância de má-fé.

A autora ainda menciona:

PERGUNTA-SE COM QUE BASE FOI APLICADA A LITIGANCIA DE MÁ FÉ ????? COM SIMPLES SUPOSTO CONTRATO NO QUAL NÃO BATE O NÚMERO DE SUA IDENTIFICAÇÃO!!!!.

Infelizmente diversos conhecedores da lei estão se esquecendo de aplicar a lei, estão se esquecendo que a má fé precisa ser provada não podem de forma aleatória enxurrar suas decisões com litigâncias que não são nem ao menos provadas.

O SIMPLES FATO DE LITIGAR EM JUIZO NÃO CARACTERIZA MÁ-FÉ (RSTJ 132/358), devendo este ser comprovado.

A base para aplicação da litigância de má-fé está no Código de Processo Civil, que transcrevo abaixo para a recorrente.

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1
o
Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2
o
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3
o
O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Coleciono ainda doutrina de Nelson Nery Jr., Comentários ao Código de Processo Civil – 2015, pg. 460 e 461:

Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5.o.

(...)

Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou o elemento subjetivo “intencionalmente” do texto do CPC/1973 18, de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.

Destarte, é evidente a alteração das narrativas da autora, bem como a verificação de recurso protelatório, pois nada traz para afastar a sentença, apenas alegações no sentido de que o Poder Judiciário não está analisando os casos devidamente.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé conforme fixado em sentença, que realinho para 9,9% sobre o valor atualizado da causa, bem como, honorários advocatícios que fixo em 10%, também sobre o valor atualizado da causa, em substituição ao fixado em 1° grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020